Tribunal: TJMT
Processo: 1011431-42.2022.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011431-42.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON CHUPEL - CPF: 002.826.011-20 (RECORRENTE), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 06.184.140/0001-43 (RECORRIDO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1011431-42.2022.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.

1011431-42.2022.8.11.0040

Recorrente:

Anderson Chupel

Recorrido:

Kasa Fort Materiais Para Construção Ltda. – EPP.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – PRAZO PRESCRIONAL QUINQUENAL – CONTAGEM A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TÍTULO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
206
,
§ 5º
,
I
, DO
CÓDIGO CIVIL
– SÚMULA
504
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, restou incontroverso nos autos que as notas promissórias colacionadas no id
.
202647699
, que embasou a presente ação de cobrança possuem vencimentos em
30/05/2014
; 30/06/2014; 30/08/2014, enquanto que a demanda somente foi proposta na data de
03/11/2022
.

Com efeito, o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, estabelece que a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos;
ainda, a Súmula nº 504 do Superior Tribunal de Justiça preleciona:
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título
.” Logo, a cobrança decorrente da nota promissória que perdeu sua força executiva deve observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados do dia seguinte ao vencimento do título, previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e Súmula 504 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1011431-42.2022.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.

1011431-42.2022.8.11.0040

Recorrente:

Anderson Chupel

Recorrido:

Kasa Fort Materiais Para Construção Ltda. – EPP.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de
Anderson Chupel

Ação:
de Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso -MT.

Sentença (Id.
133296984
)
:
julgou procedente

o pedido autoral, condenando o recorrente a pagar o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao recorrido,
referente às notas promissórias
vencidas e não pagas.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

202647726

)
:
requer a anulação da sentença, a fim de que se reconheça a prescrição da dívida, objeto dos autos, bem como que o recorrido seja condenado por litigância de má-fé.

Contrarrazões (Id.
202647732
):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1011431-42.2022.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.

1011431-42.2022.8.11.0040

Recorrente:

Anderson Chupel

Recorrido:

Kasa Fort Materiais Para Construção Ltda. – EPP.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Kasa Fort Materiais Para Construção Ltda. – EPP
em face de Anderson
Chupel
, na qual
objetiva o recebimento de notas promissórias.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o autor recorrido ingressou com dois processos de cobrança de notas promissórias

em face do recorrente (processo nº 8011248-30.2014.8.11.0040 e 8010302-24.2015.8.11.0040), sendo o primeiro de cobrança de 2 (duas) notas promissórias vencidas em 30/09/2014 e 30/10/2014 e o segundo processo se trata de cobrança de 4 (quatro) promissórias com vencimentos em 30/11/2014, 30/12/2014, 30/01/2015 e 30/02/2015.

Entretanto, as notas promissórias cobradas no presente processo possuem vencimentos em 30/05/2014, 30/06/2014, 30/07/2014 e 30/08/2014.

Desse modo,
restou incontroverso nos autos que os títulos

colacionados no id
.
202647699
, que embasaram a presente ação de cobrança possuem vencimentos em
30/05/2014
; 30/06/2014; 30/08/2014, enquanto que a demanda somente foi proposta na data de
03/11/2022
.

Com efeito, o artigo 206, § 5º, I, do CC/2002, estabelece que:

Artigo 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em
cinco anos
:

I - a pretensão

de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Outrossim, a
Súmula nº 504 do Superior Tribunal de Justiça
preleciona:

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de
nota promissória sem força executiva

é quinquenal
, a contar
do dia

seguinte ao vencimento do título
.”

Logo, a cobrança decorrente da nota promissória que perdeu sua força executiva deve observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados do dia seguinte ao vencimento do título, previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e Súmula 504 do STJ.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LEGITIMIDADE ATIVA - ESPÓLIO REPRESENTADO POR ESCRITURA PÚBLICA DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE E POSTERIOR HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC –
AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – PRAZO PRESCRIONAL QUINQUENAL – CONTAGEM A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TÍTULO - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 504 STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJ-MT 10033156520218110013 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 21/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/11/2022).”

Portanto, conclui-se que a presente ação foi ajuizada somente após transcorrido o prazo de cinco anos.

No que tange à multa por litigância de má-fé, inexiste demonstração inequívoca da atuação dolosa ou culposa em desfavor do processo, praticado pela pelo autor recorrido, resultando indevida a aplicação da penalidade por litigância de má fé.

Pelas razões expostas, conheço do
recurso
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e reconhecer, a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024